Tribunal: TJBA
Processo: 8020448-54.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020448-54.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LUIZ FELIZARDO BARROSO APELADO: EABE - COMERCIAL DE CEREAIS LTDA Advogado(s):KILVIA ALEXANDRE GALDINO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA EXTEMPORÂNEA DE REAJUSTE DE 2020. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PELA TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso de apelação foi interposto por seguradora em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de embargos à execução ajuizados por empresa estipulante de plano de saúde coletivo empresarial. 2. A sentença acolheu integralmente os embargos à execução, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, declarando inexigíveis débitos referentes a mensalidades cobradas após pedido de rescisão contratual, bem como de parcela relativa a reajuste suspenso pela ANS. 3. A exequente foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 4. Inconformada, a apelante alegou legalidade das cobranças realizadas, defendendo a validade da cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias e a exigibilidade do reajuste de 2020. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: a) saber se é exigível a cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de rescisão contratual, com base em cláusula de aviso prévio; b) saber se é válida a cobrança de parcela referente a reajuste de 2020, realizada após o encerramento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A sentença acertadamente reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, mesmo diante de contrato coletivo empresarial, com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da estipulante. 7. A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão foi considerada abusiva, pois condiciona o cancelamento à manutenção do pagamento de serviço não desejado, contrariando a boa-fé objetiva e a jurisprudência oriunda de ação civil pública que declarou a nulidade do dispositivo da Resolução ANS nº 195/2009. 8. Quanto ao reajuste de 2020, entendeu-se que a cobrança realizada em julho de 2022 foi extemporânea, pois não houve comprovação de sua cobrança no período estabelecido pela ANS (ano de 2021), sendo ônus da exequente demonstrar a exigibilidade do valor. 9. Manteve-se a sentença que declarou a inexigibilidade dos títulos executivos e extinguiu a execução, com majoração da verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa. 10. Jurisprudência do TJBA foi citada como precedente quanto à abusividade da cobrança de aviso prévio e à inaplicabilidade de cláusula contratual que contrarie entendimento judicial com efeitos erga omnes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A imposição contratual de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, com cobrança de mensalidades após a manifestação expressa de rescisão, configura prática abusiva e inexigível à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada. É igualmente inexigível a cobrança de reajuste suspenso pela ANS, realizada após o encerramento contratual e sem comprovação de sua regularidade no período devido”. Dispositivos relevantes citados. Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 51, IV Código de Processo Civil, arts. 373, I e II; 85, § 11 Lei nº 9.656/1998 Resolução Normativa ANS nº 195/2009 (revogada) Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Apelação Cível nº 8013550-64.2020.8.05.0080, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 30/04/2024 TJ-BA, Apelação Cível nº 0519622-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 28/04/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020448-54.2024.8.05.0080 em que figuram, como Apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e apelado EABE – COMERCIAL DE CEREAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora